Tribunal: TJSP
Processo: 1001334-04.2019.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – Cartão de crédito – Parcelamento – Pagamento da primeira parcela pela autora – Alegada falta de repasse não demonstrada pelo banco, sendo seu o ônus – Relação de consumo – Cancelamento do acordo sem comunicação à autora – Inadmissibilidade – Condenação do banco-réu a encaminhar os boletos das demais parcelas no valor acordado e a não descontar

Ementa:
"OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER – Cartão de crédito – Parcelamento – Pagamento da primeira parcela pela autora – Alegada falta de repasse não demonstrada pelo banco, sendo seu o ônus – Relação de consumo – Cancelamento do acordo sem comunicação à autora – Inadmissibilidade – Condenação do banco-réu a encaminhar os boletos das demais parcelas no valor acordado e a não descontar quaisquer valores da conta corrente da autora – Recurso nesta parte improvido.
RESONSABILIDADE CIVIL – Dano moral – Hipótese em que não houve negativação – Transtornos relacionados com a cobrança indevida que constituem mero aborrecimento – Mero dissabor decorrente dos fatos narrados que não constitui dano moral a ser reparado – Indenização indevida – Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761098
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001334-04.2019.8.26.0417, da Comarca de Paraguaçu Paulista, em que é apelante
ISABEL CRISTINA RIBEIRO SOUZA, é apelado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-04.2019.8.26.0417 -Voto no 48535
2
VOTO No: 48535
APEL No: 1001334-04.2019.8.26.0417
COMARCA : PARAGUAÇU PAULISTA
APTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDA : ISABEL CRISTINA RIBEIRO DE SOUZA

“OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER Cartão
de crédito Parcelamento Pagamento da primeira parcela
pela autora Alegada falta de repasse não demonstrada pelo
banco, sendo seu o ônus
Relação de consumo

Cancelamento do acordo sem comunicação à autora

Inadmissibilidade Condenação do banco-réu a encaminhar
os boletos das demais parcelas no valor acordado e a não
descontar quaisquer valores da conta corrente da autora
Recurso nesta parte improvido.
RESONSABILIDADE CIVIL Dano moral Hipótese em
que não houve negativação Transtornos relacionados com
a cobrança indevida que constituem mero aborrecimento
Mero dissabor decorrente dos fatos narrados que não
constitui dano moral a ser reparado Indenização indevida
Recurso nesta parte provido."
1) Insurge-se o apelante contra
sentença que julgou procedente ação de obrigação
de fazer e de não fazer com pedido de
indenização por danos morais que moveu contra a
apelada, alegando em síntese que inaplicável a
inversão do ônus da prova, tendo em vista que a
apelada não é parte hipossuficiente em relação à
realização da prova; não praticou ato ilícito e
agiu no estrito dever legal; restou comprovada a
prestação de serviços e o inadimplemento; agiu
de boa-fé; não houve dano moral, mas mero
aborrecimento; se mantida a condenação por danos
morais, o valor da indenização deverá ser
reduzido parar evita o enriquecimento ilícito da
apelada.
Efetuou-se o preparo.
Não houve resposta.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-04.2019.8.26.0417 -Voto no 48535
3
Trata-se de ação de obrigação de
fazer e de não fazer com pedido de indenização
por danos morais proposta pela apelada e julgada
procedente.
Relatou
a
autora-apelada
na
petição inicial que firmou acordo com o banco-
apelante para pagamento do valor referente a
dívida no cartão de crédito de R$ 752,71 a ser
pago em 4 parcelas.
Aduziu ainda que pagou a primeira
parcela, mas como não recebeu os demais boletos,
pediu informação ao banco quando soube que o
acordo havia sido cancelado e a dívida já estava
no valor de R$ 1.360,29.
O banco, por sua vez, afirma que
não houve ato ilícito e que agiu no exercício de
um direito.
A r.sentença merece reforma em
parte.
Verifica-se, pelo existente nos
autos, que a autora efetuou o pagamento da
primeira parcela do acordo firmado entre as
partes (fls. 03).
Insta
salientar
que
a
relação
entre as partes é de consumo, sendo do banco o
ônus da prova.
Não há prova da alegação do banco
de que o valor pago não lhe foi repassado, sendo
que, apesar de ter requerido, não juntou a
gravação de áudio quando intimado para fazê-lo.
Ainda que fosse verídico tal fato,
era seu dever entrar em contato com a autora,
mas simplesmente cancelou o acordo e a autora só
tomou conhecimento do ocorrido quando buscou
informações sobre o não recebimento dos demais
boletos para pagamento.
Ademais, o valor de R$ 752,71 foi
majorado para R$ 1.360,29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-04.2019.8.26.0417 -Voto no 48535
4
Assim,
a
r.sentença
deve
ser
mantida no tocante à condenação do réu de enviar
as parcelas restantes no valor acordado de R$
224,95 e de não promover os descontos na conta
corrente da autora.
Entretanto,
o
pedido
de
indenização em virtude dos fatos narrados na
inicial não se justifica, pois não há nos autos
quaisquer
elementos
que
comprovem
que
os
dissabores ultrapassaram o mero aborrecimento.
Cumpre observar que a autora não
teve seu nome inscrito indevidamente nos órgãos
de proteção ao crédito ou qualquer outro dano
que pudesse ensejar o pleito indenizatório.
O mero aborrecimento decorrente de
cobrança abusiva não gera o dano passível de
indenização, pois não colocou a autora em
situação constrangedora e não foi suficiente
para ofender sua honra.
Dessarte,
não
se
vislumbra
qualquer violação à dignidade da autora ou aos
seus direitos de personalidade.
Neste sentido, já decidiu esta
Câmara:
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANO MORAL
COBRANÇA INDEVIDA
ATO
CENSURÁVEL, MAS QUE, POR SI SÓ, NÃO
GERA
DANO
MORAL
AO
CONSUMIDOR

AUSÊNCIA DE MAIORES CONSEQUÊNCIAS PARA
A AUTORA
CONDUTA DA RÉ QUE SE
CARACTERIZA COMO MERO ABORRECIMENTO OU
TRANSTORNO

SENTENÇA
MANTIDA

RECURSO
IMPROVIDO.
(Apel.
no
0009318-77.8.26.0609 Rel. Des. PAULO
ROBERTO DE SANTANA j. 10/08/2016)
Deverá
o
banco-apelante
arcar
integralmente com os ônus sucumbenciais, pois
deu causa ao ajuizamento da ação.
Ante o exposto, dá-se provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001334-04.2019.8.26.0417 -Voto no 48535
5
em parte ao recuso.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator